Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705911-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus manejado por VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS em favor de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator